Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. AMEAÇA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça, em tese cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva é legal e está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois custódia cautelar da paciente teve por base elementos concretos principalmente acerca da periculosidade de seu estado de liberdade, da gravidade concreta das condutas e na necessidade de resguardar a segurança da vítima, sobretudo quando considerado que ambas, ofensora e ofendida, residem no mesmo local, embora em casas separadas. 5.1. Nesse cenário, a soltura da paciente implicaria em evidentes riscos à segurança da vítima, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de garantir a integridade dessa vítima e o cumprimento das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.